Tribunal: TJMT
Processo: 0002242-83.2015.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002242-83.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDER OLIVEIRA DE CAMARGO - CPF: 009.002.671-35 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO
— SERVIDOR — DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

DANO MORAL
— AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ausente ilegalidade ou violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não é admissível a declaração de nulidade do ato administrativo.

Incabível a condenação em danos morais quando inexistente irregularidade no processo administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Éder Oliveira de Camargo

contra a sentença (Id. 107500973 – fls. 79/81) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar
proposta contra o
Município de Campos de Júlio
.

Assegura que, o processo administrativo disciplinar é nulo, porque: i) não houve instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para aplicação da penalidade de advertência, que pudesse justificar a alegação de reincidência; ii) os servidores ocupantes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não podem compor a Comissão Processante; iii) não participou da inquirição da testemunha Odair José Oliveira Silva, a revelar cerceamento de defesa; iv) não foi oportunizado o direito de produção de provas no curso do processo administrativo disciplinar; e v) a apresentação de prova nova após a fase de instrução, sem abertura de prazo para manifestação das partes, importa em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que, faz jus à indenização por dano moral em razão das ilegalidades praticadas no curso do processo administrativo disciplinar, que resultou na sua demissão do cargo de Motorista de Veículo Especial. Também, a reintegração ao cargo público importa na obrigação de pagar os vencimentos como se tivesse trabalhado.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 107500973).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109492528).

Determinada a degravação da mídia digital (Id. 107500973 – fls. 29), (Id. 144263686).

Juntada da degravação (Id’s. 156353664, 156353665, 156353666, 156353667, 156353668 e 156353669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo totalmente improcedente os pedidos contidos na exordial, extinguindo, portanto, com resolução de mérito o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Translade-se cópia desta sentença aos autos conexos de Cód. 65863.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente [...] em 27/08/2020. [...]. (Id. 107500973 – fls. 81).

De início, anoto que, ao Judiciário, no âmbito do processo administrativo disciplinar, admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal:

[...] Acerca da argumentação de que não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo dos processos sancionatórios, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclarece-se que
não há se confundir a análise do mérito administrativo
,
de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato
,
com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório
,
da ampla defesa e do devido processo legal
,
que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e
,
portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1805660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2022). [sem negrito no original]

A Portaria de instauração no 119, de 20 de maio de 2013, editada pelo Prefeito do Município de Campos de Júlio, está assim redigida:

[...] Considerando a conduta descrita e tipificada no relatório subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos e no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito ocorrido em 15/5/2013 atribuída ao funcionário público lotado na respectiva secretaria;

Considerando que a suposta prática da conduta relatada configura infração administrativa sujeita à aplicação de penalidade disciplinar de demissão e a responsabilidade civil de ressarcimento de danos materiais ao erário;

Considerando a necessidade de instauração do devido processo legal para apuração dos fatos e julgamento da defesa facultada ao respectivo servidor, em estrita observância ao artigo 213 do Estatuto dos Servidores Públicos;

Resolve:

Art. 1o Nomear os funcionários: Juliane Paes de Farias, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, inscrita na matrícula no. 686, Joel dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Motorista de Veículos Leves, inscrito na matrícula no. 282, Ricardo Ziviane de Carvalho, ocupante do cargo efetivo de operador de Máquinas, inscrito na matrícula no. 388, de 02 de fevereiro de 2004 e pela Procuradora Geral do Município Viviene Barbosa Silva, nomeada através da Portaria no. 219, de 31 de dezembro de 2012, para, sob a presidência da primeira, compor a comissão especial para apuração da infração atribuída ao servidor Éder Oliveira de Camargo, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos, registrado sob a matrícula 1149, admitido na forma do artigo 37, II, da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo para o cargo de Motorista de Veículo Especial, através da Portaria 063, de 25 de março de 2013, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 177,
caput
e § 2o, 179, 188, incisos X, XVI, XIII, c/c o 171, XI e no artigo (
sic
), sujeitas a penalidade de demissão, na forma do artigo 183, III do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no. 001, de 15 de julho de 2008.

Art. 2o O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias, contados na forma do artigo 212 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem e mediante justificativa fundamentada.

Art. 3o Como medida cautelar, fica determinado o afastamento do servidor do exercício do cargo pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, nos termos do artigo 207 da Lei Complementar no. 001, de 15 de julho de 2008.

Art. 4o Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. [...]. (Id. 107500970 – fls. 68/69).

Em 25 de maio de 2013, a Comissão Processante iniciou os trabalhos com a designação do servidor Joel dos Santos como Secretário, todavia, ficou decidido “
aguardar a conclusão dos reparos resultantes do acidente ao veículo do terceiro para juntada dos respectivos documentos fiscais ao processo, para em sequência dar prosseguimento aos trabalhos com a oitiva da testemunha a ser convocada a prestar informações em dia, horário e local a serem definidos pela comissão, bem como para a intimação do funcionário Éder Oliveira de Camargo
” (ata de instalação, Id. 107500970 – fls. 94).

Posteriormente, na data de 2 de julho de 2013, houve a notificação de Odair José Oliveira Silva para comparecer à sede da Procuradoria do Município de Campos de Júlio no dia 5 de julho de 2013, com a finalidade de proceder a sua inquirição, na condição de testemunha (notificação, Id. 107500970 – fls. 100).

No dia seguinte, 3 de julho de 2013, procedeu-se à notificação pessoal de Éder Oliveira de Camargo para “
ser interrogado em ato a ser realizado no dia 5/7/2013 (sexta-feira), nas dependências da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal,
[...]
, após a inquirição das testemunhas, sendo-lhe facultado ao procurador regularmente constituído as prerrogativas de acompanhar a inquirição das testemunhas
” (notificação, Id. 107500970 – fls. 95).

Às oito horas e trinta minutos do dia 5 de julho de 2013, a Comissão Processante realizou a inquirição da testemunha Odair José Oliveira Silva, ausente presença de advogado constituído por Éder Oliveira de Camargo (
termo de declaração
, Id. 107500970 – fls. 101).

Em seguida, às nove horas e quinze minutos, procedeu-se ao interrogatório de Éder Oliveira de Camargo, sem a presença de advogado (
termo de declaração
, Id. 107500970 – fls. 104/106).

Em 22 de julho de 2013, Éder Oliveira de Camargo foi notificado, pessoalmente, acerca do
termo de indiciamento
, no qual se determinou a sua citação para apresentação de defesa, no prazo de dez (10) dias (
termo de indiciamento
, Id. 107500970 – fls. 107/108). A defesa foi protocolada em 2 de agosto de 2013 (Id. 107500970 – fls. 139/159).

A Presidente da Comissão Processante procedeu, em 23 de agosto de 2013, à juntada da “
nota fiscal no. 109, emitida em 28/8/2013, relativa aos serviços de funilaria, pintura e chapeação do veículo micro-ônibus Marco Polo Volare V6, ano 2008, placa MJR 5326, de propriedade dessa municipalidade, envolvido no acidente apurado nesse processo administrativo
” (
termo de juntada
, Id. 107500970 – fls. 100 e nota fiscal, Id. 107500970 – fls. 101).

No relatório conclusivo da Comissão Processante, datado de 26 de agosto de 2013, restou consignado:

[...] Assim sendo, em análise final de todo o apurado nos autos, em consonância com o artigo 225 do referido estatuto, os membros dessa comissão, à unanimidade, concluem:

a) restar configurada a responsabilidade imputada ao funcionário Éder Oliveira de Camargo pela transgressão aos artigos 176, 177,
caput
e § 2o, 179, 188, incisos X, XVI, XIII, c/c o artigo 171, XI, que configuram infração disciplinar no exercício de suas atribuições, sujeita à penalidade de demissão do cargo público, na forma do artigo 183, III do Estatuto dos Servidores Públicos dessa municipalidade, instituído pela Lei Complementar no. 001, de 15 de julho de 2008, bem como a circunstância agravante decorrente da reincidência do indiciado em virtude da advertência anteriormente aplicada, por violação às normas tipificadas nos incisos I e III do artigo 171 do referido diploma legal.

b) reconhecer a responsabilidade civil do sobredito funcionário pelo exercício irregular de suas atribuições, a fim de que responsa perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, pela reparação dos danos causados a terceiro e ao patrimônio dessa municipalidade, no total de R$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais), nos termos do artigo 176 e seguintes do estatuto.

Face ao exposto e em observância a competência estabelecida no inciso I do artigo 198 do sobredito Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, submetemos o presente relatório a consideração do Excelentíssimo Prefeito Municipal para aplicação da penalidade de demissão cominada à espécie. [...]. (Id. 107500970 – fls. 130).

Já a decisão administrativa (Id. 107500970 – fls. 132/133) prolatada, em 26 de agosto de 2013, pelo Prefeito do Município de Campos de Júlio, que aplicou a sanção de demissão a Éder Oliveira de Camargo, servidor em estágio probatório (nomeado em 25 de março de 2013), adotou os fundamentos do relatório conclusivo da Comissão Processante, fundamentação
per relationem
, admitida em processo administrativo: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Ao pedido de reconsideração (Id. 107500970 – fls. 162/172), datado de 5 de setembro de 2013, subscrito pela douta advogada Camila Ferrer Antunes Maciel (instrumento de mandato, Id. 107500970 – fls. 173), o Prefeito do Município de Campos de Júlio indeferiu-o, em decisão administrativa prolatada na data de 9 de setembro de 2013, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Prefacialmente, em que pese o brilho do trabalho da subscritora do pedido de reconsideração sob análise, entendo que o único aspecto que merece ser esclarecido refere-se à suscitada incompetência do Secretário de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos para impor a aplicação da penalidade de advertência ao funcionário Éder Oliveira de Camargo, sob o argumento de que somente o Prefeito Municipal teria poder para tanto (fl. 3 do petitório).

Nesse tocante, verifica-se que o artigo 198, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos dessa municipalidade revela a total improcedência da alegação abordada [...].

Assim, não há que se falar em aberração jurídica, tal como mencionado no pedido em apreço, tampouco em anulação da penalidade de advertência aplicada ao recorrente, ante a competência da autoridade incontroversamente respaldada no dispositivo supra transcrito.

Além disso, no tocante a dispensa da instauração do processo de sindicância, em decorrência da revelia do acusado, bem como da confissão dos fatos nela apontados por ocasião do depoimento prestado à comissão, reitera-se os fundamentos consignados no relatório da comissão.

Do mesmo modo, acresce realçar ademais que a decisão objurgada não se limitou ao depoimento do motorista do veículo atingido na colisão ou às fotografias encartadas aos autos, mas ao conjunto probatório, notadamente ao depoimento prestado pelo servidor à comissão, conforme citado no relatório conclusivo, inclusive com transcrição literal de diversos trechos que corroboram a responsabilidade pelos fatos apurados que culminou na demissão do serviço público, de forma que tais argumentos também não merecem acolhida, por quedar-se sem fundamentação de existência.

Entretanto, no tocante aos demais argumentos deduzidos no pedido de reconsideração, entendo que não tem condão de modificar a decisão proferida, uma vez que meramente protelatórios, por se tratar de fatos e fundamentos já exaustivamente apreciados.

Em decorrência do acima exposto, indeferido o pedido de reconsideração em apreço, mantendo inalterada a decisão proferida às fls. 69/70 dos autos do processo administrativo no 820/2013, pelos seus próprios fundamentos. [...]. (Id. 107500970 – fls. 174/175).

É certo que, a nomeação de servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, para integrar a Comissão Processante, não destratou o artigo 209, § 1o, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008 (Estatuto dos Servidores do Município), porquanto, exige-se tão somente que o Presidente da Comissão Processante ocupe cargo efetivo de nível superior ou idêntico ao do servidor que responde o processo administrativo disciplinar, o que ocorreu na hipótese, visto que houve a nomeação de Juliane Paes de Farias, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos e do cargo comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito, para presidir a comissão.

Art. 209. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, e será conduzido por comissão processante, permanente ou especial.

§ 1o
A comissão processante permanente ou especial será composta de três servidores e um advogado ou procurador municipal designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo superior efetivo ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade de igual ou superior ao do indiciado
.

§ 2o A comissão terá como secretário um servidor designado pelo seu presidente, dentre os membros da comissão.

§ 3o Não poderá participar da comissão processante cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, amigo íntimo ou inimigo do acusado.

§ 4o
É permitida a participação de advogado ou procurador municipal na comissão de que trata o caput deste artigo, em todos os trabalhos da comissão
. [sem negrito no original]

Quanto à alegação de imparcialidade da Comissão Processante, a circunstância de os seus membros, nada obstante se tratarem de servidores efetivos, ocuparem cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, no caso, Juliane Paes de Farias (Chefe de Gabinete do Prefeito), Joel dos Santos (Assessor de Planejamento) e Ricardo Ziviane de Carvalho (Diretor Adjunto de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos), além de Viviene Barbosa Silva, a qual ocupa cargo exclusivamente comissionado de Procuradora-Geral do Município de Campos de Júlio, conforme certidão expedida, em 28 de abril de 2015, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Campos de Júlio (Id. 107500970 – fls. 198/199), não é razão,
de per si
, para anular os atos praticados pela comissão, ausente prova de que seus membros tiveram atuação parcial no curso do processo administrativo disciplinar, ou, que estavam impedidos ou suspeitos para integrar a Comissão Processante, na forma do artigo 209, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008, dispositivo já transcrito acima.

Em relação ao cerceamento de defesa que decorreria da não participação do apelante na inquirição da testemunha Odair José Oliveira Silva, verifica-se que Éder Oliveira de Camargo foi notificado, pessoalmente, em 3 de julho de 2013, acerca da data do interrogatório e da inquirição de testemunha (5 de julho de 2013), “
sendo-lhe
facultado ao procurador regularmente constituído as prerrogativas de acompanhar a inquirição das testemunhas
” (notificação, Id. 107500970 – fls. 95).

A Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008, no particular, dispõe que:

Art. 219. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 220 e 221 desta Lei Complementar.

§ 1o No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2o
O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las através o presidente da comissão
. [sem negrito no original]

Logo, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa, visto que, o servidor, que responde processo administrativo disciplinar, não está autorizado a acompanhar a inquirição de testemunha, mas sim por intermédio do seu defensor regularmente constituído, o que, repise-se, foi oportunizado a Éder Oliveira de Camargo a fazê-lo.

Relativamente à alegada supressão do direito de produzir provas no curso do processo administrativo disciplinar, o apelante não requereu, na defesa administrativa (Id. 107500970 – fls. 139/159), a produção de outras provas.

Além disso, quanto à juntada da nota fiscal de prestação de serviços (Id. 107500970 – fls. 111), no valor de R$ 22.880,00: vinte e dois mil oitocentos e oitenta reais, referente ao
serviço de funilaria
,
pintura e chapeação do micro-ônibus
, emitida em 23 de agosto de 2013, depois do protocolo da defesa, que se deu em 2 de agosto de 2013 (Id. 107500970 – fls. 139/159), a ausência de abertura de prazo para manifestar-se acerca do
documento novo
juntado no curso do processo administrativo disciplinar, não importa em prejuízo à defesa, porquanto, não se cuida de prova do fato, mas sim das despesas custeadas pelo ente público para conserto do veículo danificado.

Aliás, é de se registrar que, Éder Oliveira de Camargo foi condenado, em autos outros, a ressarcir aquele montante em favor do Município de Campos de Júlio, em sentença não modificada pelos embargos de declaração, prolatada na data de 27 de agosto de 2020, cujo processo está na fase de cumprimento de sentença, conforme andamentos processuais dos autos no 0004045-72.2013.8.11.0046, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro.

Por outro lado, a inexistência de sindicância administrativa para apuração do fato que teria ensejado a imposição da sanção de advertência, conforme restou consignado na certidão emitida, em 28 de abril de 2015, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Campos de Júlio (certidão, Id. 107500970 – fls. 197), não torna nulo o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar outros fatos, mormente, porque, a reincidência da prática de infração sujeita à penalidade de advertência, importa na aplicação de suspensão e não na sanção de demissão, consoante artigo 186, cabeça, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008.

Art. 186.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder noventa dias. [sem negrito no original]

No caso, o apelante, servidor em estágio probatório, foi demitido do cargo de Motorista de Veículo Especial, com fundamento no artigo 171, XI, e no artigo 188, X, XIII e XVI, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008.

Art. 171. São deveres do servidor:

[...]

XI - ser assíduo, pontual e eficiente na prestação do serviço, inclusive na convocação para serviços extraordinários;

[...]

Art. 188. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

[...]

XIII - transgressão do art. 171, incisos IX a XVI;

[...]

XVI - desídia no desempenho das funções; [...].

Logo, a existência ou não de anterior penalidade de advertência não é relevante, visto que a violação do disposto no artigo 171, XI, da Lei Complementar do Município de Campos de Júlio no 1, de 15 de julho de 2008, desautoriza a aplicação de advertência ao servidor (artigo 185), uma vez que a única sanção admissível é a de demissão (artigo 188, XIII).

Art. 185. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do art. 171, incisos I a VIII, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Assim, por se tratar de ato vinculado, cabia à Administração a imposição da sanção de demissão ao servidor, observado que não é lícito ao Judiciário fazer as vezes do administrador para afastar a conclusão deste, porque seria desproporcional ou desarrazoável.

[...] 3. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do juízo de discricionariedade feito pela administração pública no âmbito dos processos administrativos disciplinares em que há conclusão pela aplicação de sanção administrativa.

4. Quanto à desproporcionalidade da demissão, a administração pública não pode aplicar medidas mais brandas do que as previstas em Lei em hipóteses de efeitos de atos vinculados. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 63583/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2020).

Dessa forma, ausente a existência de ilegalidade ou de violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não se apresenta admissível declarar a nulidade de ato administrativo, bem como, não é possível condenar o Município de Campos de Júlio ao pagamento de danos morais, ante a regularidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do servidor em estágio probatório.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 1.000,00: mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023